Tribunal: STF
Processo: RC 1152
Classe: RC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-12-15
Data de publicação: 1975-12-15

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. EMBARGOS EM RECURSO ORDINÁRIO
CRIMINAL. O CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES RESTRINGE-SE,
EXCLUSIVAMENTE, A DECISÕES NÃO UNÂNIMES DO PLENÁRIO, NOS CASOS
MENCIONADOS NO ART. 310 DO REGIMENTO INTERNO. NÃO CABEM EMBARGOS DA
DECISÃO DE TURMA.